Tribunal: TJDFT
Processo: 0751916-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751916-65.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIELA BERNARDES BASTOS RECORRIDO: HAMILTON HEITOR DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PENHORA DA NUA-PROPRIEDADE. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora parcial de salário e dos ganhos auferidos como trabalhador autônomo para pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que os valores não comprometam a subsistência dos devedores e da família deles, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. A interpretação gramatical do texto do art. 833, IV e § 2o, do CPC/15 não esgota a hermenêutica jurídica, na espécie, fazendo-se necessária a interpretação sistemática e teleológica da norma, sob pena de inobservância de garantias fundamentais como a duração razoável do processo e a efetividade da jurisdição, previstas nos arts. 4o e 8o do CPC/15 e art. 5o do CC. 3. A nua-propriedade, por possui valor econômico e não se tratar de bem fora do comércio, é passível de penhora. Nesse caso, permanece resguardado, até a sua extinção, o direito real de usufruto vitalício incidente sobre o imóvel. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 8o e 833, inciso IV, e § 2o, todos do Código de Processo Civil, e 5o da LINDB, afirmando a impossibilidade de mitigação da impenhorabilidade de verba salarial e acrescentando que a penhora de 10% (dez porcento) de sua remuneração compromete a subsistência de seu núcleo familiar, o que, em seu entendimento, afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 8o e 833, inciso IV, e § 2o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017